Tribunal: STF
Processo: RE 100658
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO E
DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO EM CONDOMINIO, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO.
CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE PREVIA INTERPELAÇÃO DA EMPRESA-RE.
PECULIARIDADES DO CASO. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 119 DO CÓDIGO CIVIL, E DO ART. 219 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA
291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.